Tribunal: TJSP
Processo: 1007467-98.2019.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante portador de Transtorno Autista - Isenção de IPVA de veículo a ser conduzido por terceiro. Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015. Descabimento da atitude da administração. O benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante portador de Transtorno Autista - Isenção de IPVA de veículo a ser conduzido por terceiro. Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015. Descabimento da atitude da administração. O benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a data em que o impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Não pode a Administração se recusar a reconhecer o direito à isenção com base em normas de caráter infralegal. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste E. TJSP

R. Sentença de concessão da segurança mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007467-98.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos VITOR RODRIGUES VELOSO LAHAM (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e RUTE RODRIGUES VELOSO LAHAM (MAE REP FILHO
MENOR).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/11
VOTO No 16.350 (Processo digital)
REEXAME NECESSÁRIO No 1007467-98.2019.8.26.0405
No ORIGEM: 1007467-98.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (1a Vara da Fazenda Pública)
REEXAME NECESSÁRIO
RECORRIDO: VÍTOR RODRIGUES VELOSO LAHAM (representado
por RUTE RODRIGUES VELOSO LAHAM)
Interessado: Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional
Tributária de Osasco/SP
MM. JUIZA DE 1o GRAU: José Tadeu Picolo Zanoni
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante portador de Transtorno Autista - Isenção de IPVA de
veículo a ser conduzido por terceiro. Indeferimento da
Administração por considerar que o pedido administrativo foi
formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria
CAT 27/2015. Descabimento da atitude da administração. O
benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV, da Lei
Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a data em que o
impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que
reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Não
pode a Administração se recusar a reconhecer o direito à isenção
com base em normas de caráter infralegal. Precedentes
jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste E. TJSP
R. Sentença de concessão da segurança mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por VÍTOR
RODRIGUES VELOSO LAHAM, representado por Rute Rodrigues
Veloso Laham, em face do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE OSASCO/SP. Aduz o
impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada indeferiu o seu pedido de
isenção do IPVA de 2019 sobre veículo VW Virtus em razão da suposta
perda do prazo para tal pedido. Alega que o veículo foi adquirido em 28 de
dezembro de 2018, com as isenções do IPI, ICMS eis que o impetrante é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/11
portador de transtorno do espectro autista. Sustenta que pediu a isenção do
IPVA no dia 30 de janeiro de 2019 e foi indeferido sob o fundamento de que
teria sido pedido 30 dias depois da data de emissão da nota fiscal de compra
do bem. Alega, ainda, que teve o seu recurso administrativo indeferido.
Pleiteia, em sede de liminar a suspensão da cobrança do IPVA do ano de
2019. No mérito, pede a anulação da decisão que não autorizou em sede
administrativa a isenção do IPVA de 2019 e que se isente o veículo em
questão.
Sobreveio r. decisão processando a demanda sem a concessão de
liminar (fls. 80).
A autoridade coatora apresentou informações às fls. 93/99.
Manifestação do Ministério Público de 1o Grau opinando pela
concessão da segurança (fls. 102/104).
Proferida r. sentença (fls. 106/107), a segurança foi concedida
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para anular a decisão
que não autorizou a isenção e, na mesma linha, concedendo a isenção
relativa ao ano de 2019, ficando suspensa ou mesmo cancelada a
exigência deste tributo. Concedo efeito ativo, oficiando-se para
atendimento desta determinação em até dez dias a contar do
recebimento do ofício. Não há custas ou sucumbência neste rito. Em
razão da procedência do pedido, necessário o reexame desta pelo E.
Tribunal.
P.R.I.” (fls. 107)
Às fls. 119 foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para fins de reexame necessário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/11
ante a ausência de interposição de recursos pelas partes.
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 128/129 pela
desprovimento do recurso oficial.
É o relatório.
De início, observo estar interposto recurso oficial, por força do
parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no12.016/09.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua Mandado de
Segurança da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda
pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e
Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p.
28/29.)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/11
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios juduciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança
e Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p.
37.)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo,
e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130,
83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame
técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos
incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção
e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150;
STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255,
nota 4-Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio Cruz
Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se
à forma de cognição desenvolvida no mandado de segurança, que
exige prova pré-constituída das alegações postas pela parte
impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie particular
de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo que as
afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 6/11
demonstradas de pronto, por meio da prova documental”
(ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do Brasil,
Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang
Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P. 478).
No caso concreto, a r. sentença concessiva deve ser
integralmente mantida, eis que o impetrante logrou demonstrar o seu
direito líquido e certo, pelos motivos que passo a expor.
O artigo 13, III, da Lei Estadual no. 13.296/2008, estabelece o
tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores, verbis:
“É isenta do IPVA a propriedade:
(...) III de um veículo adequado para ser conduzido por pessoa com
deficiência física.”
O pedido do impetrante foi negado na esfera administrativa
sob alegação de que decorridos 30 dias entre a emissão da nota fiscal de
compra do veículo e o protocolo do pedido de isenção (fls. 66)
Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam que o
impetrante é portador de Transtorno Autista, F. 84.0 (CID-10), conforme
Laudo de Avaliação emitido para fins de isenção de imposto (fls. 59).
Ora, a legislação não impõe prazo para solicitação do pedido,
apenas declarando a isenção do IPVA.
Dessa forma, admitir que a exigência estabelecida por norma
regulamentadora (Portaria CAT 27/2015) possa obstar o exercício do direito
estampado em lei é verdadeira subversão da correta interpretação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 7/11
finalidade da isenção.
Na verdade, a tese instituída pelo Fisco Estadual contesta o
entendimento firmado na jurisprudência majoritária deste Tribunal, pelo qual,
uma vez reconhecido o direito à isenção do IPVA, o benefício retroage à data
da aquisição do veículo, sendo certo que o ato administrativo que reconhece a
isenção possui caráter meramente declaratório, operando, portanto, efeitos ex
tunc.
Neste sentido, diversos são os precedentes desta E. Corte acerca
do tema, a título de exemplo, verbis:
“Reexame necessário Mandado de Segurança Pessoa
com deficiência física apta para condução de veículo automotor.
Isenção de IPVA. Possibilidade. Obstáculo em razão da Portaria CAT
27/2015 que estabelece o prazo de 30 dias a partir da emissão de
nota fiscal para o pedido de isenção. Sentença que concedeu a ordem
de isenção a partir da aquisição do veículo e enquanto permanecer
na propriedade do impetrante. Necessidade de limitação desse
alcance temporal, dada a possibilidade de legislação superveniente
estabelecer valor máximo do veículo para obtenção da isenção.
Recurso oficial parcialmente acolhido.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1011050-17.2018.8.26.0344; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2013; Data de
Registro: 24/06/2019)
APELAÇÃO.
IPVA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL
C.C.
DECLARATÓRIA
DE
ISENÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 8/11
TRIBUTÁRIA E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. VEÍCULOS
(ÔNIBUS) UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE
SOROCABA. Isenção não reconhecida administrativamente. Ação
julgada improcedente. Sentença reformada. Incidência do art. 13, inc.
VI, da Lei Estadual no 13.296/08
Veículos adquiridos com
destinação exclusiva para o serviço de transporte público de
passageiros A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de
que a isenção do IPVA decorre diretamente da lei, sendo que o ato
administrativo que a reconhece possui efeitos declaratórios, cuja
eficácia retroage à data de aquisição dos veículos empregados no
transporte público. Irrelevância do decurso de prazo superior a 30
dias entre a data da aquisição dos veículos e o requerimento
formulado à Administração, pois, ainda que tal prazo esteja previsto
na Portaria CAT 27/2015, a portaria não pode exorbitar do seu poder
regulamentar. Além disso, a portaria não exige que o veículo seja de
propriedade daquele que detém a permissão do serviço, tampouco a
lei assim estabelece. Precedentes. Comprovação dos requisitos
necessários para a isenção do IPVA. Sentença reformada, para a
procedência do pedido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1012483-29.2016.8.26.0602; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro:
04/07/2018)
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO IPVA Pretensão do
autor voltada ao reconhecimento da isenção do tributo sobre veículo
de sua propriedade, no exercício de 2008, ano em que adquiriu o
veículo e solicitou a isenção desse tributo
Sentença de
improcedência Decisório que merece ser reformado Incidência do
art. 13, inc. VI, da Lei no 13.296/08 Isenção que, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9/11
dispositivo pertinente, decorre da específica destinação do veículo ao
transporte público de passageiros, retroagindo à data em que
preenchidos os requisitos Irrelevância do fato do pedido de isenção
ter sido formulado após a data da ocorrência do fato gerador do
IPVA Ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária
que tem natureza simplesmente declaratória, ou seja, configurada a
hipótese de incidência da isenção, o direito do contribuinte exsurge
automaticamente, nada impedindo que possa ser invocado quando da
cobrança do tributo pelo ente estatal Isenção do IPVA no ano de
2008 reconhecida Sentença reformada - Apelo do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 0038523-73.2010.8.26.0053; Relator (a):
Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018)
A propósito, nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça entende que a deliberação da autoridade administrativa,
que reconhece o direito à isenção, tem, em princípio, natureza meramente
declaratória. E o requerimento do interessado efetivamente representa mera
formalidade voltada ao exercício do direito à isenção; mas este direito
decorre sempre da lei e da ocorrência do fato nas condições nela previstas;
logo, o ato declaratório da isenção tem efeito retroativo à data em que se
identifica a presença dos pressupostos legais para o reconhecimento do
benefício fiscal (STJ - AREsp 909725/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe 31.05.16; AgRg no REsp 1170008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
18.03.10)
Nesse passo, é certo que o veículo foi adquirido em 28 dezembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 10/11
de 2018 (fls.25) e o pedido de isenção do IPVA foi protocolizado em 30 de
janeiro de 2019 (fl. 30), ou seja, fora do prazo de 30 dias disciplinado pela
Portaria CAT no 27/2015, porém estão preenchidos os requisitos previstos no
art. 13 da Lei Estadual 13.296/08, razão pela qual deve ser concedida a
isenção do IPVA desde a data em que atendidos os pressupostos necessários à
concessão do favor legal.
Desse modo, forçoso reconhecer a inexigibilidade do crédito
tributário, relativo ao IPVA, ano de 2019, sobre o veículo descrito na petição
inicial, em razão do reconhecimento da isenção fiscal.
Por todo o apresentado, nada há a reparar na r. sentença que fica
mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, e pelos aqui
acrescidos.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da
Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário, mantendo-se a r. sentença que concedeu a segurança por seus
próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007467-98.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11/11
Relatora